Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. GRAVAME HIPOTECÁRIO NÃO BAIXADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 308 DO STJ.
1. Na espécie, é fato incontroverso que a parte autora não promoveu a plena quitação do contrato de promessa de compra e venda firmado com a construtora.
2. Ainda que a autora alegue a ineficácia da primeira hipoteca perante terceiro adquirente de boa-fé, tem-se que a própria autora ainda não adquiriu integralmente o imóvel, pois ainda restam parcelas a serem quitadas.
3. Eventual inadimplência da construtora com a instituição financeira não pode constituir-se em óbice para baixa das hipotecas dos imóveis totalmente pagos pela parte requerente/apelante, o que não ocorre no presente caso.
4. Negou-se provimento ao apelo.